Tribunal: STF
Processo: HC 263784
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância. Regime de cumprimento de pena. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bianco Alves Costa contra decisão monocrática do Relator do HC 1.027.246/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 2, fls. 422-423).



    O paciente foi condenado à pena de 06  (seis)  meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 306, do CTB (evento 2, fls. 137-9).



    No presente writ, a Defesa sustenta que a fixação do regime semiaberto é desproporcional ao crime e à condenação aplicada ao paciente. Destaca que, da sentença condenatória, não se extraem fundamentos capazes de justificar a imposição de regime mais severo do que aquele previsto na norma legal. Aponta que o paciente é o único provedor do lar. Requer, em medida liminar e no mérito, a alteração de regime prisional para o aberto, com a expedição do consequente alvará de soltura. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fl. 423):



    “(...).



    É caso de indeferimento da liminar, pois ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, ao menos no exame superficial cabível em sede não exauriente. 



    A eventual existência de ilegalidades ou equívocos na dosimetria das penas que eventualmente possam ser considerados causadores de constrangimento ilegal sanável pela via heroica do habeas corpus é matéria que só pode ser bem avaliada por ocasião do exame do mérito, após manifestação ministerial. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de origem, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ, autorizado o fornecimento das senhas que se fizerem necessárias. 



    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer, retornando em seguida para decisão.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “[é] caso de indeferimento da liminar, pois ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, ao menos no exame superficial cabível em sede não exauriente” e “a eventual existência de ilegalidades ou equívocos na dosimetria das penas que eventualmente possam ser considerados causadores de constrangimento ilegal sanável pela via heroica do habeas corpus é matéria que só pode ser bem avaliada por ocasião do exame do mérito, após manifestação ministerial”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator